Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602187-10.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0602187-10.2022.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANçA CíVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 01/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602187-10.2022.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Mandado de Segurança com pedido liminar nº 0602187-10.2022.6.16.0000,
impetrado por Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro, contra o ato coator da Excelentíssima
Senhora Juíza Auxiliar Melissa Azevedo Olivas, deste e. Tribunal Regional Eleitoral, figurando
como litisconsortes passivos necessários: +55438xxxxxxx e +55449xxxxxxx (usuário tininha) de
identidade ainda desconhecida, com fundamentos no art. 1º, da Lei Federal n.º 12.016/2009,
alegando que no dia 11/8/2022, ingressou com a Representação nº 0602170-71.2022.6.16.0000 para
que a Autoridade Coatora determinasse, liminarmente, que fosse "expedido ofício ao Whatsapp
com ordem de bloqueio dos números denunciados na Representação, em razão de que começou a
circular por meio de grupos do aplicativo Whatsapp um vídeo onde destacou-se que Filipe Barros,
notório apoiador do Presidente da República, Jair Bolsonaro, teria apoiado Carlos Alberto Gebrim
Preto (conhecido como Beto Preto), do Partido dos Trabalhadores. Porém, a liminar pretendida foi
negada. (Requer: a) que, liminarmente e inaudita altera parte, seja cassado o ato coator para o fim
de que a liminar originalmente pretendida seja concedida para o fim de que: a.1) Seja expedido
ofício ao WhatsApp com ordem de bloqueio dos números denunciados; a.2) Acaso o pedido
anterior não seja acatado, seja o responsável (ou responsáveis) pelos números de telefone
notificado(s), nestes terminais, da decisão liminar para que faça(m) cessar a divulgação de
propagandas eleitorais irregulares mentirosas e desinformativas, notadamente o compartilhamento
de vídeos provenientes de canais anônimos do YouTube; a.3) Seja oficiado o WhatsApp para que
informe o cadastro do cliente / usuário dos números de telefone indicados na inicial; bem como
número de IP; a.4) Seja oficiado o WhatsApp para que bloqueie o número de telefone; a.5) Seja
expedido ofício à operadora Vivo S/A para que apresente os dados de cadastro do cliente/usuário
a.6) Seja expedido ofício à operadora Claro S/A para que apresente os dados de cadastro do cliente
/ usuário; b) Depois dos trâmites de estilo, que seja consolidada a medida liminar almejada por
meio da concessão da segurança).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
(IMPETRANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS (IMPETRADA)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43164431
23/09/2022
10:53
Acórdão
Acórdão

Num. 43164431 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:34
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310533471600000042130942
Número do documento: 22092310533471600000042130942
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:07:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.291

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0602187-10.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
IMPETRANTE: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
IMPETRADA: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
CONTRA
A
QUAL
INEXISTE
RECURSO
PREVISTO.
CABIMENTO.
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
DO
IMPETRANTE. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos de recente posicionamento desta Corte, “a teratologia ou a
manifesta ilegalidade na Justiça Eleitoral, porque não cabível o Agravo de
Instrumento, bem como por se tratar de o único meio cabível para o controle das
decisões interlocutórias de primeiro grau, devem ser significativamente
flexibilizadas para permitir a impetração de Mandado de Segurança em face de
decisões interlocutórias de primeiro grau, como sucedâneo recursal”.
2. O simples envio de mensagens com críticas à atuação parlamentar e
questionando apoio dado a candidato em eleições anteriores, em grupos fechados
de Whatsapp, não configura, por si só, o disparo em massa de mensagens.
3. Ainda que flexibilizadas as regras para o cabimento de Mandado de Segurança
para questionar decisões interlocutórias contra as quais não caiba recurso,
impossível dispensar a necessidade da existência de direito líquido e certo a ser
amparado.
4. Ordem denegada.

Num. 43164431 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:34
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310533471600000042130942
Número do documento: 22092310533471600000042130942
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:07:22

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 22/09/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por FILIPE BARROS BAPTISTA E
TOLEDO RIBEIRO em face de ato judicial, consubstanciado em decisão da Exma. Juíza
Auxiliar MELISSA AZEVEDO OLIVAS que, nos autos da Representação Eleitoral
0602170-71.2022.6.16.0000 indeferiu o pedido liminar pleiteado.
Em suas razões (id. 43078422), alega que ajuizou a citada Representação contra pessoa não
identificada, em virtude da disseminação de mensagens em grupos dentro do aplicativo
Whatsapp contendo link para material apócrifo, vinculando o ora Impetrante a ato de apoio
político-eleitoral a pessoa anteriormente filiada ao Partido dos Trabalhadores, o que, na sua
ótica, constituiria notícia falsa, apta a causar-lhe dano eleitoral.
Relata que a liminar requerida nos autos da Representação ajuizada foi indeferida pela
Impetrada, por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária, comprovação da ocorrência de
disparo em massa, bem como por se tratar de grupos privados.
Após defender o cabimento do Mandado de Segurança no presente caso, requer, ao final, a
concessão da ordem, para deferir as providências requeridas liminarmente no processo de
origem, assim especificadas:
"b) Que, liminarmente e inaudita altera parte, seja cassado o ato coator para o fim de que a
liminar originalmente pretendida seja concedida para o fim de que:
b.1) Seja expedido ofício ao WhatsApp com ordem de bloqueio dos números denunciados;
b.2) Acaso o pedido anterior não seja acatado, seja o responsável (ou responsáveis) pelos
números de telefone +554384997920 e +554491454836 notificado(s), nestes terminais, da
decisão liminar para que faça(m) cessar a divulgação de propagandas eleitorais irregulares

Num. 43164431 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:34
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310533471600000042130942
Número do documento: 22092310533471600000042130942
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:07:22
mentirosas e desinformativas, notadamente o compartilhamento de vídeos provenientes de
canais anônimos do YouTube;
b.3) Seja oficiado o WhatsApp para que informe o cadastro do cliente / usuário dos números
de telefone +554384997920 e +554491454836; bem como número de IP;
b.4) Seja oficiado o WhatsApp para que bloqueie o número de telefone +554384997920 e
+554491454836;
b.5) Seja expedido ofício à operadora Vivo S/A10 para que apresente os dados de cadastro
do cliente / usuário +554491454836;
b.6) Seja expedido ofício à operadora Claro S/A11 para que apresente os dados de cadastro
do cliente / usuário +554384997920.
c) Que seja oficiada a Autoridade Coatora;
d) Que, entendo possível, sejam citados os Litisconsortes;
e) Que seja oportunizada a manifestação do d. Parquet;
f) Depois dos trâmites de estilo, que seja consolidada a medida liminar almejada por meio da
concessão da segurança.”
Antes mesmo da apreciação da medida liminar requerida nestes autos, o Impetrante
atravessou a petição de id. 43078974, informando que, nos autos da Representação Eleitoral
060217071, após tentativa de citação da parte requerida por meio dos números de telefone
utilizados para envio das mensagens tidas por irregulares, foi juntada certidão pela Secretaria
Judiciária deste Tribunal informando que tais números não possuíam cadastro no aplicativo
Whatsapp, razão pela qual estaria comprovado tratar-se de propaganda apócrifa oriunda de
usuário falso, renovando o pedido para concessão da medida liminar pleiteada.
A liminar requerida foi indeferida pela decisão de id. 43079004.
Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
43111019, em que, após análise quanto ao cabimento do Mandado de Segurança neste caso,
pugna pela denegação da ordem pleiteada, por ausente comprovação de disparo em massa de
mensagens, tratando-se, ainda, de grupos privados de Whatsapp, com número limitado de
usuários.
Iniciado o julgamento do presente feito, o e. advogado do Impetrante, em sua sustentação
oral, trouxe a informação de que, em outro processo relacionado aos mesmos vídeos objeto
das mensagens que embasam este Mandado de Segurança, foi concedida medida liminar
determinando o bloqueio do número de telefone de uso de “Tininha”, motivo pelo qual
retirei estes autos de julgamento para melhor análise do caso.

Num. 43164431 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:34
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310533471600000042130942
Número do documento: 22092310533471600000042130942
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:07:22
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Insurge-se o Impetrante contra decisão da Impetrada que, em sede de cognição sumária nos
autos da Representação Eleitoral 0602170-71.2022.6.16.0000, indeferiu o pedido liminar,
nos seguintes termos:
1. Trata-se de Representação, com pedido liminar, ajuizada por FILIPE BARROS BAPTISTA
DE TOLEDO RIBEIRO, Deputado Federal e candidato à reeleição, em desfavor de
“+5543384997920 e +554491454836 (usuário TININHA), de identidade ainda
desconhecida”, em virtude de divulgação de conteúdos descontextualizados por meio do
aplicativo WhatsApp.
Alega o representante que, não obstante a existência de processos anteriores que combatem
conduta análoga, (autos nº 0601363-51.2022.6.16.0000 e 0602148-13.2022.6.16.000),
passou a ser divulgado pelo usuário “TININHA” em grupos do WhatsApp e também
diretamente para particulares, o conteúdo já impugnado nos citados feitos. Pugna pelo
deferimento de liminar, determinando-se ao WhatsApp o bloqueio dos números citados.
Subsidiariamente, requer sejam os responsáveis pelos números notificados da decisão
liminar para fazer cessar a divulgação de propagandas mentirosas e desinformativas. Requer
ainda seja requisitado ao WhatsApp que informe o cadastro dos usuários dos números de
telefone informados, bem como seja expedido ofício à operadora Vivo para que apresente os
dados do cliente +554491454836 e à operadora Claro para que informe os dados do cliente
+5543384997920.
É o breve relatório. Decido.
A tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, demanda a presença cumulativa da
probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso posto, como já salientado nos autos 0601363-51.2022.6.16.0000 embora haja prova
do envio de alguns vídeos por meio do aplicativo WhatsApp vinculado aos números
+5543384997920 e +554491454836 (usuário TININHA), não há evidências de disparo em
massa.
Consta da inicial tão somente prova do envio de mensagens a alguns grupos fechados
(Paraná que EU Quero”, “CONSERVADORES PR-El...” e “Rebertura do comércio”), além
de quatro prints de conversa individual, aparentemente relativos a três números diversos e

Num. 43164431 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:34
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310533471600000042130942
Número do documento: 22092310533471600000042130942
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:07:22
não informados.
Muito embora o representante afirme que a veiculação dos conteúdos deva ser cessada,
requerendo diversas providências em caráter liminar, tanto no que diz respeito ao bloqueio
das contas, quanto visando a identificação dos responsáveis, as providências não se mostram
cabíveis.
Com efeito, está-se a tratar de postagens realizadas em grupos fechados no aplicativo
Whatsapp, bem como entre particulares.
Não há como se exigir da Justiça Eleitoral que fiscalize conversas particulares e impeça a
veiculação de determinados conteúdos.
Portanto, tenho que as providências extremas requeridas em caráter liminar, não comportam
deferimento, ao menos em juízo de cognição sumária, razão pela qual indefiro-as.
2. Citem-se os representados via WhatApp +5543384997920 e +554491454836 para,
querendo, apresentar defesa no prazo de dois dias (art. 18 da Resolução 23.608).
3. Na sequência, abra-se vista ao Ministério Público.
4. Autorizo a senhora Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários à fiel
execução da presente decisão, conforme Portaria Conjunta nº 01/2022, publicada no DJE de
08/08/2022.

Na decisão em que indeferi a concessão da ordem mandamental em caráter liminar, assim
fundamentei:

Os pressupostos que autorizam a concessão de medida liminar em Mandado de Segurança
são: a relevância dos fundamentos invocados e o risco de ineficácia da medida se concedida
somente ao final, conforme prevê o art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009.
Outrossim, observo que a jurisprudência do TSE entende ser cabível Mandado de Segurança
contra atos judiciais quando não houver previsão de cabimento de recurso próprio, for
manifesta a ilegalidade, o abuso de poder ou o ato judicial for teratológico e não houver
decisão transitada em julgada. Senão vejamos:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL.
ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.

Num. 43164431 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:34
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310533471600000042130942
Número do documento: 22092310533471600000042130942
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:07:22
1. O mandado de segurança em face de ato judicial somente é possível em casos excepcionais,
observados os seguintes pressupostos: i) manifesta ilegalidade ou abuso de poder; ii) ausência de
previsão de recurso próprio; iii) inexistência de trânsito em julgado do ato impugnado; e iv) teratologia
da decisão atacada.
(...)
Recurso a que se nega provimento
(TSE. Recurso em Mandado de Segurança nº 16185, Acórdão, Relator(a) Min. ADMAR GONZAGA,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 18/06/2018, Página 70)
Ainda, esta Corte firmou entendimento, em recente julgado, no sentido de que “a teratologia
ou a manifesta ilegalidade na Justiça Eleitoral, porque não cabível o Agravo de Instrumento,
bem como por se tratar de o único meio cabível para o controle das decisões interlocutórias
de primeiro grau, devem ser significativamente flexibilizadas para permitir a impetração de
Mandado de Segurança em face de decisões interlocutórias de primeiro grau, como
sucedâneo recursal” (Ag.Reg.no MS nº 0600093-89.2022.6.16.0000, Relator Designado Dr.
Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 25/03/2022).
Neste contexto, para que seja possível a concessão de medida liminar é imprescindível a
existência do periculum in mora e do fumus boni iuris.
Com essas considerações, passo à análise do caso concreto.
Com efeito, o perigo da demora é inerente ao dinamismo do processo eleitoral, exigindo-se
pronta resposta da Justiça Eleitoral.
Todavia, não se vislumbra, nesse momento, a plausibilidade do direito invocado.
Embora o impetrante tenha obtido, em outros dois processos, a concessão de tutela
provisória de urgência para remoção de conteúdo do Youtube, tais decisões não foram
objeto, até o presente momento, de convalidação pelo colegiado, mantendo seu caráter
indiscutivelmente precário, sendo incapazes, portanto, de gerar o alegado direito líquido e
certo.
Também vale destacar que os contextos das divulgações dos vídeos são diversos, uma vez
que nas representações nº. 0602148-13.2022.6.16.0000 e 0602173-26.2022.6.16.0000 se
questiona a publicação do material no Youtube, site de acesso aberto e irrestrito, enquanto
que, no presente caso, está a impugnar o envio de mensagens em ambiente privado, através
do aplicativo de mensagem WhatsApp.

Num. 43164431 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:34
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310533471600000042130942
Número do documento: 22092310533471600000042130942
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:07:22
Ainda, é de se consignar que o próprio impetrante admite a veracidade do conteúdo do
material que almeja retirar de circulação - cujo teor sequer fez juntar -, irresignando-se, tão
somente, pelo fato de que se trata de material publicitário referente à eleição anterior e não
à atual, na qual pleiteia a reeleição.
Com relação ao suposto anonimato, pelo fato de que o usuário responsável pelo envio do
material nos grupos de WhatsApp está identificado somente pelo nome “Tininha”, salutar
mencionar o contido no art. 38 da Res. TSE 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada
com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens judiciais de
remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão
fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.
§ 2º A ausência de identificação imediata da usuária ou do usuário responsável pela divulgação do
conteúdo não constitui circunstância suficiente para o deferimento do pedido de remoção de conteúdo
da internet.
§ 3º A publicação somente será considerada anônima caso não seja possível a identificação das usuárias
ou dos usuários após a adoção das providências previstas no art. 40 desta Resolução.
(Destaquei)
Conforme bem salientado pela autoridade impetrada, “está-se a tratar de postagens
realizadas em grupos fechados no aplicativo WhatsApp, bem como entre particulares. Não
há como se exigir da Justiça Eleitoral que fiscalize conversas particulares e impeça a
veiculação de determinados conteúdos”.
Ademais, incumbe ao postulante de cargo público defender-se, perante seu eleitorado,
quando por ele cobrado acerca de determinada postura em sua vida pública ou privada que
seja considerada, pelo nicho eleitoral no qual busca votos, como não adequada, descabendo
à Justiça Eleitoral exercer juízo de valor acerca do debate democrático de ideias.
Por fim, no tocante à petição de id. 43078974, entendo que esta questão deve ser
primeiramente valorada pelo juízo de origem, responsável, em primeiro lugar, pela adoção
das medidas previstas na Res. 23.610/2019, se assim o entender, após a devida provocação
da parte interessada.
Pelo exposto, indefiro a liminar requerida.

Num. 43164431 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:34
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310533471600000042130942
Número do documento: 22092310533471600000042130942
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:07:22

Consultando os autos da Representação Eleitoral 060217071, em trâmite por esta Corte,
verifica-se que ainda não houve julgamento do mérito do pedido, tendo, contudo, havido a
citação da parte requerida, por meio de mensagem enviada pelo aplicativo Whatsapp em um
dos números utilizados pela pessoa identificada nas postagens como “Tininha”, afastando,
desse modo, a alegação contida na petição de id. 43078974 destes autos.
Segundo certidão da Secretaria deste Tribunal naqueles autos (id. 43094683):
Portanto, ao que parece, o não envio de mensagens ao número responsável pelas publicações
tidas pelo Impetrado como irregulares deveu-se a problemas de ordem técnica, e não a
eventual uso de número falso.
No tocante ao alegado disparo em massa, bem salientou a Procuradoria Regional Eleitoral:

Neste caso, embora o ora impetrante tenha demonstrado o envio do conteúdo impugnado a
algumas pessoas e a cinco grupos de WhatsApp, não há evidência do tamanho desses grupos,
vez que não houve a indicação da quantidade de pessoas presentes neles, tampouco se as
mensagens foram reiteradamente encaminhadas às pessoas de forma individual ou que estas

Num. 43164431 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:34
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310533471600000042130942
Número do documento: 22092310533471600000042130942
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:07:22
as receberam sem consentimento.
Ademais, não se verifica a simultaneidade do envio das mensagens ou a existência de
intervalos temporais, pois as capturas de tela colacionadas na inicial dos autos n. 0602170-
71.2022 não permitem visualizar a data das mensagens.
Nesses termos, inviável o reconhecimento do disparo em massa a legitimar a tutela
perseguida.
Frisa-se que, nos termos da jurisprudência, para a caracterização de atos de propaganda
eleitoral irregular, com base no disposto no art. 37, inciso XXI, da Resolução TSE nº
23.610/2019, impõe-se a comprovação inequívoca das condutas imputadas como ilegais, não
tendo tal requisito sido atendido pelo ora impetrante (TRE-MG, RE 060043625, rel. Dr.
Marcelo Bueno, DJe 8/6/21).

De acordo com o disposto nos artigos 33 e 34 da Resolução TSE 23.610/19:

Art. 34. É vedada a realização de propaganda: (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
I - via telemarketing em qualquer horário (STF, ADI no 5.122/DF, Dje de 20.2.2020);
(Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
II - por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas sem consentimento da
pessoa destinatária ou a partir da contratação expedientes, tecnologias ou serviços não
fornecidos pelo provedor de aplicação e em desacordo com seus termos de uso.
(Constituição Federal, art. 5º, X e XI ; Código Eleitoral, art. 243, VI ; Lei nº 9.504/1997,
art. 57-J)
§ 1º Na hipótese do inciso II deste artigo, deverá ser observada a regra do art. 33 desta
Resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º Abusos e excessos serão apurados e punidos nos termos do art. 22 da Lei Complementar
no 64/1990. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

Num. 43164431 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:34
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310533471600000042130942
Número do documento: 22092310533471600000042130942
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:07:22

Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por candidata,
candidato, partido político, federação ou coligação, por qualquer meio, deverão oferecer
identificação completa da pessoa remetente, bem como dispor de mecanismo que permita à
pessoa destinatária a solicitação de descadastramento e eliminação dos seus dados pessoais,
obrigada a pessoa remetente a providenciá-los no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ( Lei
nº 9.504/1997, arts. 57-G, caput , e 57-J ; Lei nº 13.709/2018, arts. 9º, III e IV , e 18, IV e VI
). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º Mensagens eletrônicas e mensagens instantâneas enviadas após o término do prazo
previsto no caput sujeitam as pessoas responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$
100,00 (cem reais), por mensagem (Lei nº 9.504/1997, art. 57-G, parágrafo único , e art. 57-
J) .
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas consensualmente por
pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de participantes, não se submetem
ao caput deste artigo e às normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta Resolução
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .

Todavia, da leitura das mensagens objeto da insurgência do Impetrante não se verifica a
ocorrência de propaganda eleitoral irregular.
Friso que não há nenhum elemento, nos presentes autos, que indique a existência de
contratação de serviço de disparo em massa ou sem o consentimento dos destinatários, nos
moldes exigidos pelo inciso II, do artigo 34, da Resolução TSE 23.610/19.
Outrossim, inexiste pedido de voto ou de não voto. Também não vislumbro, do material aqui
acostado acostado, a presença de informação sabidamente inverídica ou conteúdo injurioso.
Ao menos nas mensagens que o Impetrante anexou na inicial (o conteúdo dos vídeos não
está sendo objeto de análise aqui, eis que aqui não juntado, nem integra a irresignação sobre
a qual se funda a Representação Eleitoral 060217071), não se pode extrair a existência de
propaganda eleitoral irregular. São mensagens que enviam conteúdo externo, constante do
Youtube, em grupos fechados que não têm, ao menos no nome, indicação a que se destinam
especificamente.

Num. 43164431 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:34
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310533471600000042130942
Número do documento: 22092310533471600000042130942
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:07:22
Após a sustentação oral do e. advogado do Impetrante, na sessão de julgamento de
19/09/2022, dando conta da existência de vários outros processos sobre os vídeos objeto das
mensagens enviadas nos grupos de whatsapp, busquei analisar também o quanto lá contido,
sendo os seguintes processos localizados:

PROCESSO
SITUAÇÃO ATUAL
060285056
Por sentença de 20/09/2022, o juiz auxiliar julgou procedente o pedido
inicial, para o fim de determinar que o representado (Adail Lemos Inglês)
não mais “exiba, compartilhe ou leve à público” o vídeo objeto do
processo
060214813
Representação ajuizada contra responsável pelo canal Claudecir F.
Coutinho CPC no Youtube, responsável por divulgação do vídeo objeto
das mensagens de whatsapp, em fase de instrução para identificação do
usuário responsável pela administração
060217071
Representação que deu origem ao presente Mandado de Segurança,
constando decisão de 21/09/2022, da juíza auxiliar, convertendo o
julgamento em diligência, tendo em vista que há notícia de que, nos autos
060285226, houve identificação do usuário “Tininha”
060285226
Processo sob segredo de justiça – foi possível constatar que foi
determinado o bloqueio do whatsapp do celular +554384997920
060136351
Processo sob segredo de justiça, foi juntada cópia dos autos na
representação nº. 0602170-71. Foi proferida decisão liminar determinando
a exclusão de canal do Youtube, denominado "Deputado que apoia o PT",
bem como o fornecimento de identificação do responsável por divulgação
do vídeo objeto das mensagens de whatsapp.

Conforme se vê, as providências necessárias estão sendo adotadas diligentemente pela
Autoridade Impetrada, de modo que a concessão da segurança neste autos é de pouca ou

Num. 43164431 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:34
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310533471600000042130942
Número do documento: 22092310533471600000042130942
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:07:22
nenhuma utilidade ao Impetrante.
Embora não tenha sido acostado o vídeo referido na petição inicial, busquei analisar o
conteúdo veiculado, conforme consta dos autos da Representação 060214813, não
vislumbrando, de pronto, ofensa à honra do Impetrante ou grave descontextualização dos
fatos, que são, conforme o próprio Impetrante admite, verdadeiros, envolvendo a atuação
política do candidato e, talvez, alguma pequena inexatidão.
A menção ao fato do Impetrante ter declarado apoio a pessoa filiada ao partido político
adversário, ainda que nas Eleições de 2020, não contém ilegalidade, não sendo por si
injurioso e vinculado ao histórico político do candidato.
Se os eleitores entendem ser negativo esse apoio pretérito, tal elaboração demanda
esclarecimentos por parte do candidato, que não pode buscar, via judicial, um direito ao
esquecimento que não possui.
Ter ocorrido nas eleições passadas o sobredito apoio não implica em qualquer necessidade
da remoção do conteúdo, não se podendo cogitar que, a cada 4 anos, a Justiça Eleitoral venha
a promover verdadeira limpeza de históricos pretéritos de candidatos. O direito
constitucional à informação, tanto em sua feição de direito de ser informado quanto de
direito a informar, o impediria.
Aliás, insta consignar que o direito ao esquecimento, considerado incompatível com a
Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1010606, não é condizente com
o exercício de mandato eletivo, à medida que aos eleitores deve ser proporcionado o mais
amplo acesso às informações daquele que pleiteia ou exerce mandato popular. No caso, o
Impetrante, além de exercer atualmente mandato de deputado federal, disputa a reeleição nas
Eleições 2022. Nesse sentido:
EMENTA RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO
DE FATOS INVERÍDICOS E OFENSIVOS. ELEIÇÕES 2020. ARTIGO 57–D, §3º, DA LEI
Nº 9.504/97. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA ANTIGA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE VÍNCULO COM O PLEITO VINDOURO.
OFENSA NÃO DEMONSTRADA. TESE DO “DIREITO AO ESQUECIMENTO”
AFASTADA. ILÍCITO ELEITORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
(TRE-SP, RECURSO ELEITORAL nº 060003572, Acórdão, Relator(a) Des. Manuel Pacheco
Dias Marcelino, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/10/2020)
Para além disso, a alegação de que há grave descontextualização no vídeo pelo fato de que o

Num. 43164431 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:34
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310533471600000042130942
Número do documento: 22092310533471600000042130942
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:07:22
apoio se deu ao candidato, e não a seu partido, é matéria que demandaria a produção de
provas, incabível no âmbito do Mandado de Segurança e incapaz de configurar notícia
“sabidamente” inverídica.
Assim sendo, não se vislumbra, quer das mensagens enviadas em grupos fechados de
whatsapp, quer do vídeo constante da Rp 060214813, a ocorrência de grave ofensa à honra
do Impetrante ou fato sabidamente falso, havendo, nas várias representações ajuizadas, a
adoção pelos respectivos juízes auxiliares de medidas destinadas a identificação dos perfis
responsáveis pela disseminação do conteúdo.
Outrossim, por se tratar de conteúdo digital, havendo upload em várias plataformas -
inclusive no exterior, conforme informou o e. advogado, da tribuna - a determinação de
bloqueio dos números de telefone informados pelo Impetrante em nada impedirá que o
conteúdo continue sendo disseminado, dado que bastaria aos interessados utilizarem-se de
outros números de telefone para tanto, que podem ser obtidos a baixo custo.
Eventual crime, se existisse, deveria ser enfrentado no âmbito policial, que conta com
instrumental investigatório para desvendar a real autoria dos fatos.
Dessa forma, fica evidente a pouca utilidade da medida liminar pleiteada pelo Impetrante em
sede da Representação ajuizada, havendo necessidade de empreender-se esforços - como
vêm sendo empreendidos - na tentativa de identificar os responsáveis pelas publicações
para, assim, cogitar-se de sancionar suas condutas, se consideradas, ao final, ilegais.
Ao contrário, seriam grupos de debate sobre temas diversos, identificados apenas como “Lux
Umuarama”, Conservadores PR-Ele...”, “Bolsonaristas de Londr...”, “Paraná Que EU
Quero” e “Reabertura do comércio 1”.
Ademais, no caso em apreço, considerando o pedido formulado pelo impetrante e analisando
a decisão atacada, conclui-se que desta não se extrai a teratologia alegada, ainda que se
considere essa concepção flexibilizada.
Com efeito, a digna juíza auxiliar, em sede de cognição sumária, examinou as peculiaridades
do caso frente à legislação aplicável e externou, de maneira fundamentada, as razões pelas
quais entendeu pela inexistência dos requisitos exigidos para a concessão da medida liminar
pleiteada.
Ainda que possa haver interpretação diversa daquela conferida pela magistrada apontada
como autoridade coatora, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade a autorizar a

Num. 43164431 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:34
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310533471600000042130942
Número do documento: 22092310533471600000042130942
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:07:22
impetração do presente mandamus.
Mesmo que se possa cogitar da flexibilização do cabimento de Mandado de Segurança para
análise de decisões das quais não caibam recursos, fato é que não se pode desconsiderar por
completo que, para sua concessão, deve-se estar diante de direito líquido e certo de seu
impetrante, sob pena de banalizar-se o instituto constitucional.
Inexistindo, portanto, direito líquido e certo do Impetrante a ser amparado, de se denegar a
ordem requerida.
DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA requerida, nos
termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0602187-10.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - IMPETRANTE: FILIPE BARROS
BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO - Advogado do IMPETRANTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - IMPETRADA: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.09.2022.